Tribunal: TJMT
Processo: 0004593-25.2010.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004593-25.2010.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.588.134/0001-26 (AGRAVADO), ENSO PAULO TOBALDINI - CPF: 911.963.969-49 (AGRAVADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), IVETE TEREZINHA FERREIRA ANTUNES - CPF: 841.560.079-87 (AGRAVADO), DANIELE MARIA BERGAMASCO - CPF: 745.890.089-04 (AGRAVADO), GRAZIELA ANTUNES - CPF: 023.785.949-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.(Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Jose Luiz Leite Lindote - 2º vogal)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção da dívida ou na redução do valor executado.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0004593-25.2010.8.11.0007 movida contra
TAMAZON - IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA. E OUTROS
, acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Outrossim, fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz o embargante que o acórdão apresenta omissão “ao deixar de se pronunciar a respeito das implicações da particularidade do caso concreto relativa à Execução Fiscal extinta por sentença, e confirmada por decisão monocrática, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Defende que “não é possível a condenação do Estado em honorários advocatícios sucumbenciais(...) nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente(...)em favor do executado, eis que, pelo princípio da causalidade, foi o próprio devedor inadimplente quem deu causa ao ajuizamento da demanda”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão suscitada, a fim de que haja o afastamento integral da condenação do Estado em honorários, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (ID 211045693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Na espécie, aduz o embargante que a decisão embargada apresenta omissão, visto que incabível a condenação do Estado nos honorários de sucumbência nos autos do executivo fiscal, extinto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Infere-se dos autos de origem que a parte executada/embargada apresentou exceção de pré-executividade, opondo resistência ao direito do exequente/embargante e, ao final, sagrou-se vencedora, pois não mais subsiste o débito que sustentava o feito executivo, com a condenação da parte exequente/embargante em honorários sucumbenciais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida implicando em extinção total ou parcial da execução e/ou na redução do
quantum
executado, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DIVERGÊNCIA NA DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTAGEM DA DECADÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS DE ACORDO COM LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] IV - A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.929.051/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 31/8/2021 e AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021. [...]”. (REsp n. 1.774.412/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. [...] 1. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução [...]”. (AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade foi acolhida para declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário executado.

Deste modo, sendo a exceção de pré-executividade acolhida, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Constata-se que a decisão embargada não padece do vício alegado, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024